Tribunal: STF
Processo: Rcl 88451
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa, que, nos autos do Processo nº 0042793-02.2025.8.16.0019, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que “a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR (autos nº 0042793-02.2025.8.16.0019), indeferiu o acesso do advogado aos elementos já documentados nos autos, sob a justificativa genérica de que haveria “diligências em andamento”, sem, contudo, demonstrar qualquer risco concreto à eficácia investigativa, limitando-se a invocar o sigilo como fundamento abstrato para negar o exercício pleno da defesa. Tal postura, como há muito reconhece essa Suprema Corte, constitui violação direta à autoridade da Súmula Vinculante nº 14”.



    Alega que “a decisão recorrida desafia diretamente o enunciado vinculante, impondo ao Reclamante uma situação de clandestinidade processual e impossibilitando sua defesa técnica de exercer a função constitucional que lhe compete”.



    Sustenta, assim, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, bem como aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Requer, em medida liminar, a determinação de imediata habilitação de seu advogado nos autos da Cautelar Inominada nº 0032819-38.2025.8.16.0019, bem como em todas as cautelares correlatas à “Operação Marketplace V”, assegurando-lhe vista integral dos elementos já documentados.



    Ao final, requer a procedência da Reclamação para reconhecer a alegada violação à Súmula Vinculante nº 14, declarar a nulidade dos atos que negaram o acesso e restabelecer a habilitação da defesa em todos os procedimentos mencionados.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo o ato reclamado (Doc. 3):



    “Acolho o parecer ministerial e indefiro, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo advogado do investigado Kauan dos Santos Pais, tendo em vista que as diligências determinadas no âmbito destes autos sigilosos ainda não foram exauridas, encontrando-se em andamento e sem a devida documentação, hipótese que autoriza a restrição temporária de acesso, nos termos do art. 7º, XIV e §11, da Lei 8.906/1994 (com redação dada pela Lei 13.245/2016). 



    Registre-se que a limitação é medida excepcional e de natureza provisória, cessando tão logo concluídas e juntadas aos autos as diligências pendentes. 



    Intime-se e, oportunamente, arquivem-se."



    Não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, tendo em vista “que as diligências determinadas no âmbito destes autos sigilosos ainda não foram exauridas, encontrando-se em andamento e sem a devida documentação”. 



    Esclareceu que “a limitação é medida excepcional e de natureza provisória, cessando tão logo concluídas e juntadas aos autos as diligências pendentes”. 



    Ressalto que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador, o que ocorreu na espécie. 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    De outro lado, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).



    Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente